Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-84.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento oncológico. "Abemaciclibe 150mg". Autora portadora de carcinoma mamário invasivo (CID-10 C50). Fármaco registrado na ANVISA e incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS N. 73/2021. Inaplicabilidade das Teses dos Temas 6 e 106 do STF, por se tratar de medicamento incorporado. Responsabilidade dos

Ementa:
APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento oncológico. "Abemaciclibe 150mg". Autora portadora de carcinoma mamário invasivo (CID-10 C50). Fármaco registrado na ANVISA e incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS N. 73/2021. Inaplicabilidade das Teses dos Temas 6 e 106 do STF, por se tratar de medicamento incorporado. Responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento, nos termos do art. 196 da CF/88 e da jurisprudência do STF e desta Corte. Laudos médicos que comprovam a imprescindibilidade do fármaco e ineficácia de outras alternativas disponíveis na rede pública. Hipossuficiência financeira demonstrada. Sentença de procedência. Manutenção da condenação ao fornecimento do medicamento. Reforma apenas em relação aos honorários advocatícios fixados. Aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Observância do Tema n. 1313/STJ. Fixação por apreciação equitativa em valor certo, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa. Apelação do Estado de São Paulo provida em parte apenas para adequação dos honorários. Recurso do Município de Fernandópolis não provido. Remessa necessária acolhida em parte.